Tribunal: TJSP
Processo: 1013997-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. Contrato de concessão rodoviária no 006/CR/98. Exploração da malha rodoviária das Rodovias SP-310, SP-326 e SP-333. Inexecução dos serviços de substituição do pano de rolamento comprometido. Dez pontos da rodovia. Multas. Cumulação. Possibilidade. Honorários advocatícios. – 1. Infrações. Multas. Cumulação. Possibilidade. A necessidade de substituição do pano de rolamento

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. Contrato de concessão rodoviária no 006/CR/98. Exploração da malha rodoviária das Rodovias SP-310, SP-326 e SP-333. Inexecução dos serviços de substituição do pano de rolamento comprometido. Dez pontos da rodovia. Multas. Cumulação. Possibilidade. Honorários advocatícios. – 1. Infrações. Multas. Cumulação. Possibilidade. A necessidade de substituição do pano de rolamento comprometido em dez pontos da Rodovia SP-310 foi constatada em 22-8-2016 e os serviços não foram executados no trintídio estabelecido no Edital de Licitação no 014/CIC/97, em inequívoca infração contratual. O Termo Aditivo e Modificativo Coletivo/2006/01 prevê a aplicação de multa 'por infração' cometida; e 'por infração' se compreende a específica inexecução das obras de reparo de cada uma das falhas. Aplica-se uma multa para cada ponto da rodovia não reparado. Precedente desta Seção de Direito Público. – 2. Infrações. Multas. Razoabilidade. Três das imperfeições constatadas na Pista Sul eram significativamente próximas, localizadas em espaço de apenas dez metros, e poderiam ser reparadas em uma mesma diligência e procedimento; nesse caso, apenas uma infração deve ser considerada. O rigor da norma, excepcionalmente, cede aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade invocados na sentença. – 3. Honorários advocatícios. O § 8o do art. 85 do CPC prevê a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo; mas não é a hipótese dos autos, em que os valores envolvidos são adequados à complexidade da causa. Aplicam-se, ao caso, os percentuais previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC. – Recurso da autora desprovido. Recurso do Estado provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013997-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS
DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é apelado/apelante
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.548/20
Apelação no 1013997-10.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual e Triângulo do Sol Auto Estradas S.A.
Apdo: Triângulo do Sol Auto Estradas S.A. e Fazenda Estadual
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1013997-10.2019
Juiz: Marcelo Sérgio
MULTA ADMINISTRATIVA. Contrato de concessão rodoviária
no 006/CR/98. Exploração da malha rodoviária das Rodovias
SP-310, SP-326 e SP-333. Inexecução dos serviços de substituição
do pano de rolamento comprometido. Dez pontos da rodovia.
Multas. Cumulação. Possibilidade. Honorários advocatícios. 1.
Infrações. Multas. Cumulação. Possibilidade. A necessidade de
substituição do pano de rolamento comprometido em dez pontos
da Rodovia SP-310 foi constatada em 22-8-2016 e os serviços não
foram executados no trintídio estabelecido no Edital de Licitação
no 014/CIC/97, em inequívoca infração contratual. O Termo
Aditivo e Modificativo Coletivo/2006/01 prevê a aplicação de
multa 'por infração' cometida; e 'por infração' se compreende a
específica inexecução das obras de reparo de cada uma das falhas.
Aplica-se uma multa para cada ponto da rodovia não reparado.
Precedente desta Seção de Direito Público. 2. Infrações. Multas.
Razoabilidade. Três das imperfeições constatadas na Pista Sul
eram significativamente próximas, localizadas em espaço de
apenas dez metros, e poderiam ser reparadas em uma mesma
diligência e procedimento; nesse caso, apenas uma infração deve
ser considerada. O rigor da norma, excepcionalmente, cede aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade invocados na
sentença. 3. Honorários advocatícios. O § 8o do art. 85 do CPC
prevê a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa
quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o
valor da causa for muito baixo; mas não é a hipótese dos autos, em
que os valores envolvidos são adequados à complexidade da causa.
Aplicam-se, ao caso, os percentuais previstos nos incisos do § 3o
do art. 85 do CPC. Recurso da autora desprovido. Recurso do
Estado provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 640/647 julgou parcialmente
procedente a ação para reduzir o número de infrações cometidas pela autora de
dez para oito; em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes no
pagamento das custas e despesas processuais em proporção, a ré no pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela
autora, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC, e a autora no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$-10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do
CPC.
Apela o Estado (fls. 650/656); diz que a obrigação de
substituir o pano de rolamento no prazo estabelecido na avença não foi
cumprida pela autora; caracterizou-se uma infração distinta para cada ponto em
que o serviço era necessário e não foi executado, remontando a dez infrações; a
inexecução não se refere a trechos da rodovia, mas a pontos específicos em que
havia necessidade de reparo; a sentença considerou como sendo no mesmo
trecho as imperfeições distantes menos de 1 km entre si, devendo representar
uma única infração; a interpretação não guarda aderência aos termos do edital
de licitação e do contrato de concessão. A verba honorária deve ser estabelecida
de acordo com o § 3o do art. 85 do CPC, afastada a incidência do § 8o. Pede o
provimento do recurso.
Apela a autora (fls. 658/679); diz que o edital de
concessão estabeleceu padrões para a execução do serviço de substituição do
pano de rolamento comprometido nos pavimentos flexível ou semirrígido,
concedendo prazo para tanto; a não conservação do pavimento nos parâmetros
mínimos exigidos constituiu uma única infração, independentemente do número
de trechos apontados ao longo do sistema rodoviário concedido; não se pode
cumular multa sobre multa, sob a pena de haver o vedado 'bis in idem'; a
infração pode ser mais ou menos grave, conforme se verifique a existência dos
problemas numa extensão maior ou menos da rodovia, mas é sempre uma única;
a quantificação de trechos sem a substituição do pano de rolamento
comprometido serve apenas para mensurar o nível da penalidade a ser aplicada;
o entendimento da ré e do juiz não encontra respaldo no termo firmado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
4
partes; a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
cita doutrina e jurisprudência. Prequestiona a matéria. Pede o provimento do
recurso.
Recursos tempestivos; isento de preparo o apelo do
Estado, preparado o recurso da autora (fls. 680/681). Contrarrazões a fls.
695/702 e 703/718.
É o relatório.
2.
Fatos.
A
autora
TRIÂNGULO
DO
SOL
AUTO
ESTRADAS S.A. é concessionária de serviços públicos responsável pela malha
rodoviária estadual de ligação entre São Carlos e Mirassol (SP-310), Matão e
Bebedouro (SP-326) e Sertãozinho e Borborema (SP-333), conforme o Contrato
de Concessão Rodoviária no 006/CR/98 e respectivo termo aditivo e modificativo
firmados com o DER - Departamento de Estradas de Rodagem (fls. 60/92). Em
27-9-2016 constatou-se que em dez pontos da SP-310 a empresa deixou de
substituir o pano de rolamento comprometido nos pavimentos flexível ou
semirrígidos, no prazo máximo de um mês, a violar o item 2.3, alínea 'a.1' do
Anexo 6 do Edital de Licitação no 014/CIC/97; e a ré aplicou multa que soma o
valor histórico de R$-241.271,65 (julho/2018), mantida administrativamente (fls.
132, 195/355, 378/579).
3.
Controvérsia. Infrações. Multas. A autora não sustenta
em suas razões recursais o não cometimento das infrações, pelo que
consideradas inequívocas. A controvérsia fica por conta apenas do número de
infrações por ela cometidas: a ARTESP afirma que foram dez, pois em dez pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
5
da rodovia não houve substituição do pano de rolamento comprometido; a
concessionária sustenta que se trata de uma única, por considerar que o
número de pontos comprometidos denota apenas maior ou menor gravidade de
apenas uma infração; e o juiz reduziu-as para oito, por considerar que três delas
foram cometidas no trecho de apenas 1 km (km 425+100 a 425+110) e devem ser
computadas como uma única infração.
4.
Infrações. Multas. Cumulação. A alínea 'a.1' do item
2.3 do Anexo 6 do Edital de Licitação no 014/CIC/97, ao estabelecer padrões
para o pavimento flexível e semirrígidos das rodovias, prevê a substituição do
pano de rolamento medianamente comprometido no prazo máximo de um mês
(fls.
93/131,
especialmente
fls. 99). O Termo Aditivo e Modificativo
Coletivo/2006/01 firmado com a ARTESP, que estabeleceu novos critérios de
aplicação de penalidades, previu a aplicação de multa 'por infração' na hipótese
da concessionária não substituir pano de rolamento comprometido nos
pavimentos flexível ou semirrígido, no prazo máximo de um mês (fls. 133/188,
especialmente fls. 169).
A necessidade de reparo em dez pontos da Rodovia
SP-310 foi constatada em 22-8-2016, mas até 27-9-2016 os serviços não haviam
sido executados (fls. 203/207). Como se depreende do Edital de Licitação no
014/CIC/97 e do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo/2006/01, a controvérsia
dos autos envolve o reparo de pontos específicos da rodovia; e a inexecução dos
serviços de substituição do pano de rolamento nesses dez pontos distintos não
pode ser considerada como uma única infração. O termo firmado pela autora
estabelece a aplicação de multa 'por infração' cometida; e 'por infração' se
compreende a específica inexecução das obras de reparo de cada uma das
falhas. Entendimento em sentido contrário permitiria que a autora mantivesse
inúmeros pontos da rodovia deteriorados sem que fosse proporcionalmente
sancionada por isso. Nesse sentido há precedente desta Seção de Direito Público
envolvendo idênticas infrações cometidas pela autora ao mesmo contrato de
concessão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
6
APELAÇÃO. Contrato administrativo. Inexecução de obrigação prevista na avença.
Multas. Pretensa desconstituição ou mitigação. Sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos. 1. Objeção. Falta de interesse de agir.
Prejudicial que não prospera. Requerente que se valeu da ação adequada com o
escopo de ver desconstituídas as infrações que lhe foram impostas. 2. Mérito.
Contrato administrativo. Concessionária de serviços públicos responsável pela
malha rodoviária estadual de ligação entre São Carlos/Mirassol (SP-310),
Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani/Nemésio Cadeti/Laurentino
Mascari (SP-333). Inexecução de obrigação prevista na avença. Ausência de
substituição do 'pano de rolamento' comprometido nos pavimentos flexível e
semirrígido em 54 pontos das rodovias. 54 (cinquenta e quatro) multas aplicadas.
Pretensa desconstituição ou mitigação. Inadmissibilidade. Infrações que são
incontroversas, tendo as multas sido aplicadas com amparo no edital e no
contrato de concessão entabulado. Hipótese em que não se puniu a
concessionária por falta de conservação do pavimento, mas, sim, por deixar de
substituir o 'pano de rolamento' comprometido em pontos específicos das rodovias
que é responsável. 3. Sentença que julgou improcedentes os pedidos mantida.
Recurso da autora não provido (Triângulo do Sol Auto Estradas S/A v. ARTESP -
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo, AC no 1025818-79.2017, 9a Câmara de Direito Público, 11-4-2018,
Rel. Oswaldo Luiz Palu, negaram provimento ao recurso, v.u.).
5.
Infrações. Multas. Razoabilidade. Embora se pudesse
admitir o cometimento de dez infrações distintas, o juiz bem observa que três
das imperfeições da Pista Sul são significativamente próximas, distantes apenas
dez metros umas das outras, e poderiam ser reparadas em uma mesma
diligência e procedimento; nesse específico caso, apenas uma infração deve ser
considerada. O rigor da norma, excepcionalmente, cede aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade invocados na sentença. O Estado não tem
razão.
6.
Honorários advocatícios. O § 8o do art. 85 do CPC
prevê a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-10.2019.8.26.0053 -Voto no
7
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito
baixo; mas não é a hipótese dos autos, em que os valores envolvidos são
adequados à complexidade da causa. Aplicam-se, ao caso, os percentuais
previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC; e a verba honorária fica fixada
nos termos do dispositivo. O apelo do Estado comporta provimento neste
particular.
O voto é pelo desprovimento do recurso da autora e
pelo parcial provimento do recurso do Estado para fixar os honorários
advocatícios devidos pela autora nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do
art. 85 do CPC incidentes sobre a diferença entre o proveito econômico pleiteado
pela autora e o efetivamente obtido, majorados em 1% para cada faixa a teor do §
11. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator